Tribunal: TJDFT
Processo: 0740043-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740043-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco Bradesco S/A Agravado: Jorge Cirilo de Sousa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia, nos autos do processo de no 0702172-32.2019.8.07.0002, em fase de cumprimento de sentença, assim redigida: “A análise do processado faz ver que o réu descumpriu a ordem veiculada pela sentença proferida no feito. Com efeito, até o momento não foram apresentados os termos dos contratos determinados, nem prestados os esclarecimentos exigidos pela decisão de ID 124518101. Posta a questão nesses termos, aplico ao réu a multa prevista na sentença, num total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Deixo de determinar a expedição de mandado de busca e apreensão dos documentos, tendo em vista que, por se tratar de empresa de grande porte, a diligência certamente não surtiria resultado proveitoso. Transcorrido o prazo de recurso contra essa decisão, intime-se o autor para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, dar impulso proveitoso ao procedimento, mediante a formulação dos requerimentos que julgar pertinentes, sob pena de arquivamento dos autos.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 41643044), em síntese, que é excessivo o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) alusivo à multa cominatória imposta à recorrente pelo Juízo singular. Argumenta que a sentença havia fixado multa diária no montante de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Acrescenta que a multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) poderia ser atribuído apenas no caso de descumprimento integral da obrigação reconhecida na sentença. Assevera, nesse sentido, que houve o cumprimento parcial da obrigação, tendo em vista que foram coligidos aos autos 3 (três) dos 4 (quatro) contratos que deveriam ter sido apresentados pela recorrente. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja afastada a multa cominatória em questão ou, subsidiariamente, seja minorado o correspondente valor. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidas aos presentes autos (Id. 41643045). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetiva aplicação de multa cominatória fixada em sentença, bem como a razoabilidade do respectivo valor. Alega a sociedade anônima recorrente que é inadmissível a imposição de multa cominatória no âmbito do procedimento cautelar de produção antecipada de provas. A esse respeito, convém observar que o Direito Processual Civil brasileiro conhece basicamente 5 (cinco) modalidades de exibição de documentos: a) exibição incidental de documento ou de coisa, que não é ação cautelar ou principal, mas mera medida de instrução adotada no curso do processo de conhecimento (artigos 396 a 399 do CPC); b) ação incidental de exibição prevista no art. 401 do CPC, que tem por escopo obter determinado documento ou coisa em posse de terceiro no âmbito de uma dada relação jurídica processual; c) medida de exibição dos livros da sociedade empresária nos casos de sua liquidação ou na hipótese de sucessão do sócio (artigos 420 e 421 do CPC); d) tutela de natureza cautelar antecedente (inominada), que tem por objetivo assegurar a subsistência de uma prova que pode deixar de existir, para ser aproveitada no processo (art. 301, in fine, em composição com os artigos 305 a 310, todos do CPC); e, finalmente f) a ação autônoma de exibição, ou "ação exibitória principaliter" na expressão de Pontes de Miranda (in Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1975, Tomo XII, p. 229-246), que obviamente determina, em abstrato, uma obrigação de fazer (art. 497 do CPC). As modalidades de exibição de documentos aludidas, no entanto, diferem do procedimento de produção antecipada de prova, pois de acordo com a regra prevista no art. 381 do CPC a produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: a) haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; b) a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; c) o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. No caso em análise é possível verificar que o demandante veiculou pretensão destinada à exibição de documentos com a finalidade de averiguar se o prévio conhecimento dos fatos a eles relacionados pode justificar ou evitar o eventual ajuizamento de ação, o que se enquadra na hipótese do art. 381, inc. III, do CPC. Não se deve confundir, portanto, a mera pretensão à exibição de documento com o procedimento de produção antecipada de prova. Ademais, com o advento do novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) ficou superado o entendimento consolidado no enunciado no 372 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois a nova legislação processual em vigor permite ao magistrado adotar medidas coercitivas necessárias para que a parte demandada apresente os documentos pleiteados pelo demandante. A respeito do tema, examinem-se as seguintes ementas promanadas desta Egrégia Corte de Justiça: “CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 400, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. CABÍVEL. SÚMULA 372 STJ. SUPERADA. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta pelo réu contra sentença proferida em ação de produção antecipada de provas, que condenou o requerido à exibição do contrato entre as partes, sob pena de multa diária por descumprimento. 1.1. Nesta sede, o apelante requer a reforma da sentença. Sustenta o descabimento da multa diária por descumprimento da decisão judicial com fundamento em aplicação analógica da Súmula 372 do STJ. Pleitea a revogação da obrigação de fazer da apresentação do contrato, sob argumento de que não foi possível localiza-lo. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da multa diária. Pede pelo recebimento do recurso em duplo efeito. 2. Do efeito suspensivo. 2.1. Nos termos do art. 1.012 do CPC a apelação terá efeito suspensivo e, no caso não se vislumbra nenhuma das hipóteses do § 1o do mesmo artigo que excepcionem a regra, de modo que o recurso é recebido em duplo efeito. 3. Do mérito. 3.1. A súmula 372 do STJ foi superada com advento do Código Processo Civil de 2015. Isto porque o Códex prevê no art. 400, parágrafo único, que o magistrado pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido?. 3.2. Neste sentido, decidiu esta Corte de Justiça: ?(...) 2. A Súmula 372 do STJ, que estabelece que "na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória", foi superada com o advento do art. 400, parágrafo único, e do art. 403, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, que autoriza o juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, inclusive a cominação de multa.(...)? (20160111004894APC, Relatora Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 07/02/2018). 3.3. O direito à exibição tende à constituição ou asseguração de prova, ou, às vezes, ao exercício de um simples direito de conhecer e fiscalizar o objeto em poder de terceiro (Theodoro Júnior, Humberto. Processo Cautelar. 25. ed. São Paulo: Liv. e Ed. Universitária de Direito, 2010. p. 316). 3.4. A simples declaração de que não foi possível encontrar o contrato não consiste em justificativa razoável para eximir o banco réu de sua obrigação de fazer. 3.5. A não exibição do documento, sem qualquer justificativa, implica na incidência do art. 400, I, do CPC, que estabelece o seguinte: "Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se: I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398;". 3.6. Precedente do STJ: (...) 1. Em exibição incidental de documentos, cabe a presunção relativa de veracidade dos fatos que a parte adversa pretendia comprovar com a juntada dos documentos solicitados, nos termos do art. 359 do CPC/1973 (atual art. 400 do CPC/2015), sendo certo que, no julgamento da lide, as consequências dessa veracidade serão avaliadas, pelo Juízo de origem, em conjunto com as demais provas produzidas nos autos.(...)? . (AgInt no AREsp 1646587 / PR, Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 15/09/2020). 3.7. Não poderia a autora ser penalizada pela desídia da instituição financeira de não manter em seu poder o contrato firmado com o consumidor. Fato este que poderia impedir a efetivação de seu direito de ajuizar ação revisional, como exposto na exordial. 3.8. No que se refere à multa diária (astreintes), o instituto com previsão no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de instar a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. 3.9. A autora perseguiu seu direito na via administrativa, bem como em sede judicial e, até então, não teve acesso ao documento pretendido, de modo que é imperiosa a manutenção da multa pelo descumprimento da decisão. 3.10. Considerando que o valor determinado na sentença atendeu ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade o montante de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) deve prevalecer. 4. Recurso improvido.” (Acórdão 1355611, 07114804320208070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no DJE: 28/07/2021) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. BANCO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO PELO CUSTO DO SERVIÇO. NÃO APLICÁVEL À HIPÓTESE. EFETIVIDADE ÀS DECISÕES. MEDIDAS COERCITIVAS. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. SÚMULA 372 DO STJ. SUPERADA. RESISTÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDENAÇÃO NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco réu a exibir cópia de apólice de seguro e prestar informações sobre o pagamento de indenização referente aos sinistros. Para o cumprimento das obrigações, a sentença fixou o prazo de 45 dias úteis, sob pena de multa de R$500,00 por dia de descumprimento. 2. A presunção de hipossuficiência deduzida por pessoa natural não é absoluta, podendo ser elidida por prova em contrário, cujo ônus probatório recai sobre o impugnante. Não demonstrado que a impugnada possui condições econômicas de arcar com as despesas do processo e com os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, mantém-se o benefício deferido. 3. Apesar de garantido à instituição financeira o pagamento pelo custo do fornecimento de documento, não demonstrado nos autos a previsão contratual de referida cobrança bancária, muito menos apontado o seu valor e, ainda, evidenciando-se que o pedido de condicionamento das cópias ao pagamento do custo do serviço apenas visa dificultar o acesso aos documentos postulados pela parte, não se aplica, à hipótese, o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça fixado no julgamento do REsp 1.349.543/MS. 4. Nos termos do artigo 139, inciso IV, do CPC, o juiz possui o poder de dar efetividade as suas decisões, determinando todas as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, sob pena de sua determinação se tornar inócua. O artigo 400, parágrafo único, do CPC, igualmente prevê a aplicação de medidas coercitivas para obrigar a parte à exibição de documento. Dessa forma, não se verifica qualquer incompatibilidade na fixação de astreintes no dispositivo da sentença, sobretudo em razão de, no presente caso, a produção da prova se limitar a exibição de documentos e prestação de informações. 5. No que tange à Súmula no 372 do STJ – ‘Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória’, de 11/03/2009, a doutrina e este Tribunal tem se inclinado ao entendimento de que o referido verbete se encontra superado após a vigência do CPC/2015, em especial, pelo disposto no artigo 400, parágrafo único, do CPC. 6. Configura resistência do banco o fato de não ter se desincumbiu, até o presente momento, do dever que lhe foi imposto de prestações de informações e cópias de documentos, nem mesmo com a determinação judicial contida na sentença judicial, razão pela qual é correta a sua condenação nos ônus da sucumbência. 7. Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão no 1333298, 07067193320208070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/04/2021, publicado no DJE: 28/04/2021.) (Ressalvam-se os grifos) No que concerne à razoabilidade do valor da multa em questão é importante ressaltar que a medida coercitiva aludida foi fixada em sentença, nos seguintes termos: “Do exposto, julgo procedente o pedido para condenar o requerido a exibir, no prazo de 15 (quinze) contado do trânsito em julgado da sentença, todos os termos de contratos e eventuais aditivos firmados entre as partes, acompanhados dos demonstrativos atualizados dos débitos. Para o caso de descumprimento da obrigação, estabeleço multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Atingido o limite da penalidade e caracterizada nesses termos a contumácia do requerido, expeça-se contra ele mandado de busca e apreensão dos documentos (CPC, art. 400, parágrafo único).” Note-se que foi fixada multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tendo sido proferida a sentença aos 17 de dezembro de 2019. Na decisão ora impugnada o Juízo singular promoveu a efetiva aplicação da multa no montante máximo fixado na sentença, ao constatar que “até o momento não foram apresentados os termos dos contratos determinados, nem prestados os esclarecimentos exigidos”. Convém observar que a decisão aludida foi proferida aos 15 de agosto de 2022. Diante desse cenário verifica-se que o tempo decorrido desde a data de fixação da multa cominatória em questão até o dia de sua efetivamente aplicação pelo Juízo singular supera o lapso temporal de dois anos e nove meses. Para chegar à importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) bastaria o transcurso do prazo de 20 (vinte) dias, tendo em vista que o valor da multa fixada na sentença foi de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento. Assim, não é possível afirmar que no caso em exame o valor da multa ora questionado viola a razoabilidade. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 28 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator